Tribunal: TJDFT
Processo: 0736935-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736935-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO DIAS BARRETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO DIAS BARRETO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que determinou a redistribuição do processo para a comarca de Piracanjuba/GO. Alega em síntese que “Em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento”. Aponta, ainda, “a disposição da Súmula no 23 desta Egrégia Corte, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, e sustenta que, portanto, “fica clara a competência deste juízo para processamento do presente cumprimento de sentença, posto se tratar do foro da sede do Réu, pessoa jurídica”. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agrava, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. Preparo (ID 40859607). Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos para a suspensão da decisão agravada. Colhe-se dos autos que a parte autora, ora agravante, inobstante não possua domicílio no Distrito Federal, pleiteou o liquidação individual de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A. em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, forte no art. 53, III, ‘a’, do CPC, em razão do agravado sede nesta Capital Federal. Consoante se observa da redação dos art. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. Em uma análise superficial, característica deste momento processual, verifica-se que foi decidida, de maneira aparentemente prematura, e de ofício, questão relativa à competência territorial da demanda, que é relativa, devendo, portanto, ser elencada como matéria preliminar em sede de contestação e a critério da parte ré. Consigno que o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ – orienta que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, donde se denota a alta probabilidade de êxito do presente agravo de instrumento a recomendar a concessão da medida de urgência postulada em sede recursal. Pode, inclusive, ocorrer a prorrogação da competência relativa na forma do disposto no art. 65, caput, do CPC, pelo que, aparentemente, não deve ser mantida a eficácia da decisão proferida na origem, mantendo-se o trâmite regular do processo no Juízo a quo, possibilitando-se, dessa forma, a manifestação do banco réu, inclusive sobre a questão da competência. Em suma, não houve a priori uma escolha aleatória do foro de Brasília para propositura do procedimento, senão fora escolhido o foro da sede da pessoa jurídica ré, pelo que presumível estar a parte autora, ora agravante, litigando com respaldo na regra geral da norma processual, sendo, ainda, aparentemente indevida a declinação de competência territorial (relativa) operada de ofício pelo Juízo a quo, antes mesmo da citação da parte ré para se manifestar a respeito. Por derradeiro, vale lembrar que esta Corte, por intermédio da Câmara de Uniformização, no acórdão 1132006 (DJe 19/11/18, pg. 509) já teve oportunidade de sumular, pelo enunciado n. 23, o seguinte entendimento: “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Dessa feita, verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada tão somente para suspender a eficácia da decisão recorrida até a análise do mérito do recurso. Embora registrado na decisão recorrida que os autos deveriam ser redistribuídos após a preclusão do decisum, deve ser concedido, por cautela, o efeito suspensivo vindicado a fim de consignar, expressamente, que o possível envio dos autos deve aguardar o julgamento de mérito do recurso, evitando-se eventuais interpretações equivocadas, Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR tão somente para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator